Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015958-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAILSON DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 052.115.821-44 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015958-57.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Parte Recorrida:
Nailson de Oliveira Cruz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigíveis os débitos discutidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte ré alega, em suas razões recursais, que não praticou qualquer ato ilícito, pois esta amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Dos autos se vê que o Fundo de Investimentos recorrente não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida do autor para com o suposto cedente Banco Santander S/A, apresentando tão-somente termo de cessão de direitos creditórios que firmou a com a suposta pessoa jurídica cedente, bem como faturas, no entanto, não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado ou outros documentos possíveis para comprovar a contratação originária.

4.

Assim, inexistindo elementos probatórios suficientes a demonstrar a própria origem da dívida que culminou na inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção creditícia, denota-se a impossibilidade de se atestar a veracidade da referida cessão.

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

8.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022